Tribunal: TJES
Processo: 5000457-30.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000457-30.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAELSU DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DESCONTO INDEVIDO DE RECARGAS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor com o objetivo de majorar a indenização por danos morais fixada em sentença, a qual julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada em face de operadora de telefonia, em razão de descontos indevidos de recargas sob justificativa de contratação não comprovada de "crédito antecipado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de compensação por danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de telefonia, comporta majoração para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado, procurando compensar a vítima pelo prejuízo sem servir de enriquecimento indevido. 4. A fixação do valor deve levar em conta o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a capacidade econômica da empresa e a reprovabilidade da conduta de inserir serviços tarifados sem o consentimento claro do consumidor de plano pré-pago. 5. A majoração para R$ 5.000,00 revela-se justa e adequada, estando em sintonia com os parâmetros adotados em casos análogos por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Rec 2014.04.1.005078-7, Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, publ. 23.02.2015; TJES, Apelação Cível 0013132-34.2019.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MAELSU DA SILVA

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
,
julgou procedente os pedidos autorais.

Apela a parte requerente pleiteando, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18431189).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000457-30.2025-8.08.0047

APELANTE: MAELSU DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MAELSU DA SILVA

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
,
julgou procedente os pedidos autorais.

Apela a parte requerente pleiteando, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18431189).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se unicamente à adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de telefonia (desconto indevido de recargas sob a justificativa de contratação não comprovada de "crédito antecipado").

E acerca do dano moral – única matéria submetido ao escrutínio deste Órgão Revisor – Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, analisando as particularidades do caso, a capacidade econômica da empresa de telecomunicações e a reprovabilidade da conduta de inserir serviços tarifados sem o consentimento claro do consumidor de plano pré-pago, entendo que a majoração pretendida se mostra devida.

Destarte, em meu sentir, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se justo, adequado e em sintonia com os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos de falha na prestação de serviço de telefonia sem inscrição em cadastros de inadimplentes. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – DIREITO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO PELA RÉ – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação entre as partes é de natureza consumerista e o Código de Defesa do Consumidor é nítido ao estabelecer a responsabilidade objetiva da ré em relação a má prestação do serviço contratado. 2 . Na hipótese em análise por se tratar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e considerando a hipossuficiência técnica do autor/apelado, fora deferida a inversão do ônus da prova. E, depois de invertido, a parte recorrente teve a oportunidade de produzir provas aptas a afastar a pretensão autoral, entretanto, se manifestou no sentido de estar satisfeita com o conjunto probatório. 3. Por meio da prova documental produzida pelo autor/apelado, restou elucidada a falha no funcionamento da rede celular da requerida na localidade onde reside, demonstrando tanto o ato ilícito (artigo 14, do CDC), consistente na má prestação dos serviços de telefonia, quanto os danos morais diante de todo o transtorno experimentado por ele que, no caso concreto, ultrapassou o que se convencionou chamar de mero dissabor ou mero aborrecimento do cotidiano . 5. Analisando a condição do ofensor e a condição do ofendido, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de condenação em danos morais revela-se proporcional e razoável. 6 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013132-34.2019.8 .08.0011, Minha relatoria, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, apenas para majorar a indenização a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)